Tribunal: TCU
Processo: 012.865/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7809/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Wagner Moacir Borragine emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, julgado ilegal pelo Acórdão 5015/2022-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o órgão jurisdicionado solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional de 30 dias para o cumprimento da mencionada deliberação; os Ministros da 1a Câmara do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, inciso I, alínea "d", do Regimento Interno, em prorrogar o prazo, conforme solicitado, por mais 30 (trinta) dias, a contar do dia 11/10/2022, para cumprimento das determinações contidas no Acórdão 5015/2022-TCU-Primeira Câmara : 1. Processo TC- Processo 012.865/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Wagner Moacir Borragine (XXX.245.918-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.